Tribunal: STF
Processo: Rcl 78047
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José Fábio da Silva alega ter o Tribunal de Justiça de Pernambuco contrariado, no Agravo de Instrumento n. 0000476-32.2024.8.17.9901, as diretrizes firmadas nos julgamentos das ADIs 6524, 6684, 6707, 6709, 6710, 6688, 6698, 6714, 7016, 6683, 6686, 6687, 6711 e 6718 e na ADPF 959.



    Relata o ajuizamento, na origem, de ação popular em face de Leonardo José da Silva objetivando obter a proibição de que registrasse sua candidatura à Presidência da Câmara Municipal de Gravatá, para o biênio de 2025/2026, ante suas reeleições consecutivas nos biênios anteriores.



    Afirma que a tutela provisória de urgência foi negada no duplo grau de jurisdição, sendo que, neste último, foi fundamentada na ausência de urgência do pleito.



    Sustenta o reclamante descompasso entre os fundamentos do ato reclamado com o entendimento consolidado nos paradigmas citados, nos quais se estabeleceu a vedação à recondução sucessiva, por mais de uma vez, para o mesmo cargo da mesa diretora da casa legislativa.



    Requer a “Procedência total dos pedidos, na esteira do julgamento meritório, para o fim de tornar definitivo o afastamento do Reclamado da Presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Gravatá (...)”.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    Transcrevo os fundamentos da decisão monocrática reclamada:



    Trata-se de ação popular com o escopo de impedir o registro da candidatura do agravado ao cargo de presidente da Câmara de Vereadores de Gravatá.



    Ocorre que, a eleição já ocorreu no dia 01.01.2025, de modo que inexiste a urgência alegada pelo agravante. 



    Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência nesse momento processual e determino a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal.



    [...]



    Como se pode observar, esta ação foi ajuizada contra decisão de natureza precária, relativa à concessão de tutela de urgência, para determinar o afastamento de candidato eleito Presidente da Câmara Municipal de Gravatá. 



    A decisão cingiu-se a declarar inexistente o requisito da urgência para concessão de tutela provisória, sequer adentrando na matéria de fundo, referente à inconstitucionalidade da recondução sucessiva do beneficiário à Presidência da Câmara Municipal de Gravatá. 



    O ato decisório que apenas aprecia a ocorrência do pressupostos autorizadores da concessão de tutela de urgência não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia e, nessa medida, não revela aderência estrita com o julgamento de mérito realizado nos paradigmas suscitados.



    Além disso, a legalidade da eleição questionada ainda será objeto de cognição exauriente após o devido contraditório, de modo que se mostra prematuro pretender, no atual estágio incipiente da demanda, o pronunciamento do Supremo sobre a questão.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente